Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712845-24.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO JOSE LOPES MACEDO RECORRIDO: CLAUDIO HENRIQUE LOPES BASTOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. REGISTRO DA COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS HIPÓTECÁRIO. EMBARGADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO E INSISTÊNCIA ATÉ PROVIMENTO FINAL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula no 303, STJ). 2. “Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (Recurso Representativo de Controvérsia, RESP no 1.452.840-SP, Rel. Min. Herman Benjamin). 3. O embargado que não só resiste à pretensão de desconstituição da penhora sobre imóvel alienado à terceiro, mas, prestados todos os esclarecimentos por ele requeridos, insiste na manutenção da constrição antes do provimento final, atrai para si os ônus de sucumbência. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 1o, 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, sustentando ter sido equivocada aplicação dos ônus sucumbenciais e desrespeito ao princípio da causalidade e ao enunciado 303 da Súmula do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil e assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1452840/SP (tema 872), concluiu que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido alternativo, objetivando que seja aplicado o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para a redução dos honorários advocatícios fixados, o recurso especial não merece prosseguir. Isso porque é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido que que “O art. 85, § 11, do CPC/15 prevê, tão somente, a majoração dos honorários já fixados anteriormente, com observância dos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal. Assim, não merece prosperar o pedido de aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/15, a fim de que os honorários recursais sejam arbitrados por equidade.” (AgInt no AREsp 1468706/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 9/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009